Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729421-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO GALDINO DA SILVA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Claudio Galdino da Silva contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião n. 0724560-81.2023.8.07.0003. O agravante relata que a ação de usucapião encontra-se na fase saneadora, porém possui rito demorado, pois todos os conflitantes estão situados em área rural e devem ser citados, o que dificulta o prosseguimento do feito. Alega que a área em disputa não possui georreferenciamento e contempla sessenta e cinco (65) hectares, enquanto o agravado possui apenas quarenta e cinco (45) hectares no mesmo local, circunstâncias que impossibilitam precisar qual local foi alienado ao agravado. Menciona que o local é incerto para o agravado, razão pela qual o agravo propôs ações de reintegração de posse contra todos os ocupantes da gleba. Argumenta que o endereço constante nos autos não condiz com a realidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do recurso para suspender o cumprimento de sentença até o exaurimento das demandas demarcatórias e de usucapião. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 61631053). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de suspensão do feito, a qual reproduz-se (id 203728048 dos autos originários): Indefiro o pedido de Id 200968884 - Pág. 1, considerando que houve o trânsito em julgado da sentença. Consigna-se ainda, que não houve comunicação da distribuição da ação de usucapião no curso da presente lide e a referida distribuição somente ocorreu após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, considerando a informação da ação de usucapião n. 0724560-81.2023.8.07.0003, em trâmite no Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhe-se ofício para ciência, com cópia dos seguintes documentos para aquele feito: a) sentença - Id 137163563 - Págs. 1-5; b) acórdão - Id 198509434 - Págs. 1-7; e c) trânsito em julgado - Id 198511366 - Pág. 74. No que tange ao pedido do autor, e considerando seu delicado quadro de saúde, faculto a oportunidade de constituir patrono para que possa acompanhar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá indicar pessoa de sua confiança para que possa acompanhar a diligência do oficial de justiça, a fim de providenciar os meios necessários para o cumprimento da ordem. Quanto ao prosseguimento do feito e considerando o teor da certidão de Id 202790867 - Pág. 1, adite-se o mandado para nova diligência, após a indicação, pelo autor, de pessoa de sua confiança para acompanhar o oficial de justiça, para que a ordem seja cumprida no endereço sito na Gleba 04, 471, no Projeto de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Ceilândia-DF. Instrua o mandado com cópia da certidão de Id 39449743 - Pág. 4. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A possibilidade do prosseguimento do feito, ainda que sem a realização de georreferenciamento e com base em fração ideal de condomínio, foi examinada em apelação, cuja ementa reproduz-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SEQUELA. DIREITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. CONDOMÍNIO. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O direito de sequela, um dos atributos dos direitos reais, autoriza o proprietário a perseguir a coisa por meio da ação reivindicatória. Art. 1.228 do Código Civil. 3. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 4. A justiça da posse pode ter por fundamento uma relação contratual, como locação ou comodato, ou real, como no caso de usufruto. Detém injustamente a posse, para efeitos de ação reivindicatória, aquele que não possui um título que a justifique, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé. O réu que não demonstra possuir qualquer título apto a justificar sua posse a detém injustamente para os fins do disposto no art. 1.228 do Código Civil. 5. A parte ideal de imóvel indiviso pode ser reivindicada por um condômino, independentemente da anuência dos demais e desde que o possuidor não seja outro condômino. O autor, ao demonstrar que é proprietário de fração ideal de condomínio, pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos. Art. 1.314 do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1688753, 00211535520168070003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 1.314 estabelece que Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Não há óbice ao prosseguimento do feito, o qual foi julgado em cognição exauriente, inclusive com a interposição de recurso especial. A simples propositura de ação de usucapião, a qual tramita em estágio inicial, é insuficiente para a paralisação do feito, tampouco é o meio cabível para rescindir a decisão de mérito transitada em julgado. Ressalto que a atividade satisfativa inclui-se no direito das partes de obtenção de solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do Processo Civil). Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário falar-se em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator